Tribunal: TJDFT
Processo: 0701433-45.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701433-45.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. INEXISTÊNCIA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. ART. 155, § 2o, INCISOS VII, ALÍNEA “A” E VIII, CF/1988. REDAÇÃO ANTERIOR À EC 87/2015. LEI COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. PREVISÃO EM LEI DISTRITAL. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE IDONEIDADE DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL. NECESSIDADE DE ESCRITURAÇÃO. VEÍCULOS NOVOS. RECOLHIMENTO. CONVÊNIO ICMS 132/1992. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS ACIMA DA TAXA SELIC. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITOS. MULTA CONFISCATÓRIA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. 1. Na hipótese de tutela provisória requerida em caráter incidente, poderá haver a concessão liminar ou após justificação prévia, consoante o art. 300, § 2o, do Código de Processo Civil. 2. Consoante o art. 293 do Código de Processo Civil, o réu pode impugnar, em preliminar de contestação, o valor atribuído à causa pelo autor. A decisão interlocutória que trata sobre o valor da causa não consta do rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, de forma que a sua recorribilidade resta postergada para o momento da apelação ou das contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1o do Diploma Processual. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico buscado ou ao conteúdo econômico relativo ao direito material discutido que, em caso de pedido de decretação de nulidade de auto de infração, deve ser equivalente ao montante registrado no ato administrativo, atualizado até a data da propositura da demanda. 3. O diferencial de alíquota de ICMS corresponde à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual. O art. 155, § 2o, incisos VII, alínea “a”, e VIII, da Constituição Federal, na sua redação anterior à Emenda Constitucional 87/2015, estabelece que, em relação às operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte do ICMS localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual cabendo à unidade federada de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual. A alteração realizada pela Emenda Constitucional 87/2015 manteve essa regra. 4. Ao tratar sobre o diferencial de alíquota em operações interestaduais no RE 725653 AgR, o Supremo Tribunal Federal apontou a ausência de necessidade de sua previsão em lei complementar, bastando a previsão em lei ordinária, sob o fundamento de que a Constituição Federal já estabelece os critérios necessários à cobrança. Com efeito, o diferencial de alíquota não consubstancia hipótese de novo fato gerador para o tributo, tampouco alteração de sujeito, mas apenas regra de repartição de receita, mostrando-se válida a sua cobrança sem prévia edição de lei complementar específica, uma vez autorizada pela Constituição Federal, pela Lei Distrital 1.254/1996 e pelo Decreto 18.955/1997. 5. O direito ao crédito reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido bens ou mercadorias ou para o qual tenham sido prestados serviços, condiciona-se, para efeito de compensação, à idoneidade da documentação fiscal respectiva e à sua escrituração nos livros fiscais, nos termos da Lei Complementar 87/1996, da Lei Distrital 1.254/1996 e do Decreto Distrital 18.955/1997. 6. Quando há responsabilidade por substituição tributária para frente, o substituto tributário deve recolher antecipadamente o tributo, considerando fato gerador presumido, que poderá ou não ser praticado pelo substituído. Contudo, esse recolhimento não é definitivo, porquanto baseado em fato gerador futuro. 7. “(...) pela sistemática prevista no Convênio 132/92, o ICMS será antecipadamente recolhido pela montadora, incidindo a substituição tributária. Entretanto, como se trata de mera presunção de ocorrência do fato gerador, e no caso da venda presumida não ocorrer no Estado onde se localiza a concessionária, esta deve recolher o ICMS-ST, postulando, em seguida, o ressarcimento do imposto que havia sido inicialmente retido pela montadora.” (Acórdão 1110049, 07060328120188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 16/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 8. O Conselho Especial acolheu parcialmente a Arguição de Inconstitucionalidade 2016.00.2.031555-3 para, pela técnica da declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, declarar o art. 2o da Lei Complementar Distrital 435/2001 incompatível com a Constituição Federal sempre que os fatores de atualização monetária adotados excederem o valor do índice de correção dos tributos federais. 9. Em sede de embargos de declaração houve a modulação de efeitos para determinar que a eficácia da declaração de inconstitucionalidade surtiria efeitos a partir do dia 14/02/2017, data do julgamento. 10. A modulação dos efeitos ocorreu com o intuito de evitar reflexos sobre os créditos fiscais constituídos e cobrados pelo Distrito Federal durante a vigência da Lei Complementar 435/2001, não incidindo, portanto, no caso em análise. Precedentes. 11. Não possui natureza confiscatória a multa punitiva fixada em 100% sobre o valor do débito. 12. Em caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, observando-se os termos dos arts. 513, 523 e 524 do Código de Processo Civil. 13. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios deverá observar os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil e os percentuais fixados nos incisos I a V do § 3o do mesmo artigo, de forma escalonada. 14. A incidência ocorrerá sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, contudo, não sendo possível, será realizado sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 4o, inciso III, do Código de Processo Civil). 15. Em relação ao percentual a ser observado, nota-se que, quando o valor da causa for superior a 200 salários mínimos (inciso I do § 3o do art. 85), a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, as faixas subsequentes. 16. Negou-se provimento ao recurso da parte autora e deu-se provimento ao recurso do réu. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral do tema em debate, sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 146, inciso III, alínea “a” e 155, §2o, inciso XII, alínea “c”, ambos da Constituição Federal, porque há necessidade de lei complementar para a cobrança de diferença de alíquotas de DIFAL-ICMS. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso extraordinário não merece ser admitido quanto às apontadas contrariedades aos artigos 146, inciso III, alínea “a” e 155, §2o, inciso XII, alínea “c”, ambos da CF. Com efeito, a Suprema Corte decidiu no RE 725653 AgR (Relatora Ministra ROSA WEBER, DJ-e de 3/10/2017), ao tratar da cobrança de diferencial de alíquota em operações estatuais, que não há necessidade de sua previsão em lei complementar, bastando a previsão em lei ordinária, sob o fundamento de que a Constituição Federal já estabelece os critérios necessários à cobrança. No mesmo sentido, confira-se a seguinte decisão monocrática: RE 1241259, Relator Ministro LUIZ FUX, DJ-e de 31/3/2020. Portanto, a pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte (RE 1254518 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJ-e de 29/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015